Tribunal: TJSP
Processo: 1500086-76.2023.8.26.0587
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO TENTADO – Materialidade e autoria comprovadas – Condenação mantida – Afastamento da qualificadora da escalada – Impossibilidade – Comprovação de esforço incomum para superar o muro que guarnecia a residência – Pena que comporta pequena alteração – Afastado o aumento relativo ao repouso noturno, em observância ao Tema 1087 do C. STJ – Regime mais benéfico já

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO TENTADO – Materialidade e autoria comprovadas – Condenação mantida – Afastamento da qualificadora da escalada – Impossibilidade – Comprovação de esforço incomum para superar o muro que guarnecia a residência – Pena que comporta pequena alteração – Afastado o aumento relativo ao repouso noturno, em observância ao Tema 1087 do C. STJ – Regime mais benéfico já fixado e pena corporal substituída por uma restritiva de direitos - Recurso parcialmente provido.